Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-91.2017.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008032-91.2017.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante WAL MART BRASIL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008032-91.2017.8.26.0127/50000 -Voto no 43.602
2
VOTO No 43.602
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008032-91.2017.8.26.0127/50000, de
Carapicuíba
EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Propósito
exclusivo
de
prequestionar
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais
Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por WAL MART
BRASIL LTDA. em relação ao V. Acórdão de fls. 426/432 do apenso, que negou provimento
à apelação interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos
opostos pelo ora embargante à Execução Fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, para cobrança de débito de ICMS e multa oriundos do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.025.838-5, lavrado em 26 de junho de 2013.
Nas razões (fls.01/03), afirma que os embargos de declaração têm finalidade
de prequestionamento explícito e que o V. Aresto contém omissão, pois deixou de se
manifestar expressamente sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigos
19, 20 e 33, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar no87/96, artigo 1o das Disposições
Transitórias do RICMS/SP e artigo 4o, inciso I, do Livro I do mesmo diploma normativo, artigo
142 do Código Tributário Nacional, artigo 331, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo
155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Pede o acolhimento dos presentes embargos
para serem sanadas as apontadas omissões, proporcionando acesso aos Tribunais
Superiores. Este, em síntese, o relatório.
II.
São embargos declaratórios que, com a devida
vênia, não têm razão de ser.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, não chega o embargante
a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto tendente a configurar pressuposto de
acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008032-91.2017.8.26.0127/50000 -Voto no 43.602
3
Os embargos objetivam única e tão somente o prequestionamento,
circunstância que
isoladamente
não justifica seu acolhimento. Como já decidiu este
Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta
Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes
nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo
do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE
ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
E do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “3. O julgador, desde que fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os
argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não
oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das
hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag. Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a
Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI